Tribunal: STF
Processo: ARE 944490
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Fixação de honorários. 4. Controvérsia que se limita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.